Tribunal: TJDFT
Processo: 0006221-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006221-16.2017.8.07.0007 RECORRENTE: GUILHERME NUNES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM MÍNIMO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais. 2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que hajam elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação. 3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal imputado ao Réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. 4. A circunstância dos antecedentes é mais ampla e engloba a circunstância da reincidência, de modo que, na hipótese de réu multirreincidente, é possível que se utilize uma das condenações definitivas na primeira fase e a outra na segunda etapa, sem que se vislumbre a ocorrência de bis in idem. 5. Constando na denúncia pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima de violência doméstica, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pela agressão suportada pela vítima, cuja configuração prescinde de instrução probatória. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando não ser cabível a edição de decreto condenatório, fundada apenas no depoimento extrajudicial da vítima, pois o testemunho judicial do policial monstra-se contrário às declarações realizadas na delegacia de polícia, sendo imprestável na via judicial, bem como terem os laudos de corpo de delito indicarem lesões corporais recíprocas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl no AgRg no AREsp 1511776/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 17/2/2020). Igualmente, não merece ser admitido o recurso especial quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “o depoimento em juízo da testemunha policial, que flagrou o apelante batendo na vítima e afirmou que não presenciou e nem ouviu dos envolvidos se tratar de hipótese de lesões recíprocas, está corroborado pelo depoimento extrajudicial desta, que afirma ter sido agredida, e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta as lesões experimentadas. Não se constata, como afirma a Defesa, qualquer contradição entre os depoimentos prestados pelo policial em delegacia e em audiência de instrução apta a infirmar a conclusão aqui obtida. (...) havendo uma pluralidade de elementos de convicção em um mesmo sentido, e inexistindo qualquer prova em orientação contrária, estão plenamente comprovadas a materialidade e a autoria do fato imputado ao apelante, de modo que ausentes justificantes e dirimentes, é de rigor a manutenção da condenação do apelante, nos termos da r. sentença vergastada.” (ID: 15657256), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada quanto ao depoimento do policial que flagrou o ilícito penal, como prova suficiente para demonstrar a prática do crime, quando em harmonia com as demais provas que constam dos autos, está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/3/2020). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Do mesmo modo, em relação à validade da palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, o Sodalício assentou que: “esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006